Tribunal: TJDFT
Processo: 0705885-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705885-81.2020.8.07.0001 RECORRENTE: NEFROMED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA - ME, SOS INTENSIMED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA - EPP RECORRIDO: ANTONIO JOSÉ DE ALMEIDA INDA FILHO, ÉTICA CONSULTORIA, AUDITORIA E GESTÃO EM SISTEMA DE SAÚDE LTDA, SUSANY DE OLIVEIRA SUDERIO DESPACHO Considerando a desafetação dos REsp 1.822.171/SC (Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 31/8/2022) e REsp 1.812.301/SC (Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 1/9/2022), o cancelamento do Tema 1.046, bem como o juízo positivo de admissibilidade de ID 29091502, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da questão. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031